Tribunal: TJPA
Processo: 0008311-18.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008311-18.2016.8.14.0013

APELANTE: JOSE GABRIEL DE LIMA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. II E 244-B C/C 69, TODOS DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O RECORRENTE COMETEU OS CRIMES. REDUÇÃO DAS PENAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DOS 04 (QUATRO) VETORES QUE MILITARAM EM DESFAVOR DO APELANTE. PROCEDÊNCIA COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A prova testemunhal colhida em juízo não deixa dúvidas que o recorrente abordou as vítimas e subtraiu seus pertences, ajudado por comparsas adolescentes, sendo descabido o pleito de absolvição.

2.
Os vetores contrários ao recorrente, consistentes na culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do delito foram valorados sem qualquer fundamentação amparada nas provas dos autos, motivo pelo qual uma nova dosimetria de pena se impõe.

3.

PENA APLICADA

AO CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II DO CP
. Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

4.

PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 157, §2º, INC. II DO CP
. O recorrente, na data do fato, ocorrido em 08/06/2016, possuía 19 (dezenove) anos de idade, pois nasceu em 28/11/1996, o que reduz o prazo prescricional de 12 (doze) para 06 (seis) anos, ex vi do art. 115 do CP. Dessa forma, deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa, uma vez que entre a data do julgamento do apelo reduzindo sua pena e o recebimento da denúncia, datado de 21/03/2017 (doc. Id nº 9115494, p.1), transcorreram mais de 06 (seis) anos, ex vi do art. 109, inc. V c/c 110, §1º, ambos do CP.

5.
PENA APLICADA AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA.
Com relação ao crime do art. 244-B, considerando que nenhuma circunstância judicial

militou contra o acusado, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão, que se torna definitiva, face a inexistência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

6.

PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA.
Há que se reconhecer de ofício a prescrição do delito, uma vez que a entre a data do julgamento e do recebimento da denúncia, ocorrido em 21/03/2017, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, ex vi do art. 109, inc. V c/c 110, §1º, ambos do CP.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II e 244-B c/c 69, todos do CP às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto,

e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, e , de ofício, extinguir a punibilidade de ambos os delitos, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ GABRIEL DE LIMA REIS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, incs. I e II do CP e 244-B do ECA, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que não há provas do seu envolvimento no crime.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis defende o conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 08/06/2016, na Cidade de Capanema, o apelante, acompanhado dos adolescentes S.L.R.S, J.R.S e G.L.R, subtraíram, mediante ameaça exercida com facas, os telefones celulares das vítimas Thatiana Rosi da Costa Oliveira e da senhora conhecida apena pelo prenome de Maria José, bem como a sua bolsa.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que não há provas do seu envolvimento no crime.

Ocorre que a testemunha Jefferson Ramos da Silva, menor de idade na época do fato, quando ouvida em juízo, disse que abordou as vítimas junto com o apelante (doc. id nº 9115506) e subtraiu seus pertences. Desse modo, estão provadas a autoria e a materialidade dos crimes pelos quais foi condenado, não havendo como se acolher o pleito de absolvição.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante requereu, por fim, a redução das suas penas.

Com efeito, quando da fixação da pena-base, a culpabilidade foi considerada desfavorável tão somente com a repetição do seu conceito como elemento do fato típico.

De igual forma, o magistrado a quo não explicitou quais

elementos de prova se utilizou para valorar negativamente os vetores referentes à personalidade e consequências extrapenais, bem como não demonstrou os motivos pelos quais valorou de forma contrária os motivos e as circunstâncias do delito.

Como se observa, os vetores contrários ao recorrente foram valorados sem qualquer fundamentação, motivo pelo qual uma nova dosimetria de pena se impõe.

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II), exasperam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, perfazendo a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Ocorre que o recorrente, na data do fato, ocorrido em 08/06/2016, possuía 19 (dezenove) anos de idade, pois nasceu em 28/11/1996 (doc. id nº 9115492, p.19), o que reduz o prazo prescricional de 12 (doze) para 06 (seis) anos, ex vi do art. 115 do CP. Dessa forma, deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa, uma vez que entre a data do julgamento do apelo reduzindo sua pena e o recebimento da denúncia, datado de 21/03/2017 (doc. Id nº 9115494, p.1), transcorreram mais de 06 (seis) anos, ex vi do art. 109, inc. V c/c 110, §1º, ambos do CP.

Com relação ao crime do art. 244-B, considerando que nenhuma circunstância judicial

militou contra o acusado, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de reclusão, que se torna definitiva, face a inexistência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena. Porém, há que se reconhecer de ofício a prescrição do delito, uma vez que a entre a data do julgamento e do recebimento da denúncia, ocorrido em 21/03/2017 (doc. Id nº 9115494, p.1), transcorreram mais de 04 (quatro) anos, ex vi do art. 109, inc. V c/c 110, §1º, ambos do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para condenar o recorrente pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II e 244-B c/c 69, todos do CP às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto,

e 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, e , de ofício, extinguir a punibilidade de ambos os delitos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023